Tribunal: TJSP
Processo: 1005715-17.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Pedido das diferenças das comissões pagas a menor – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Inobservância do disposto no art. 373, I do CPC – Apelante que não demonstrou os negócios realizados – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005715-17.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
SILVIO CESAR CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MM
ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. e OIL PETRO
BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36392
APEL.No: 1005715-17.2016.8.26.0302
FORO: FORO DE JAÚ
APTE.: SILVIO CESAR CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: MM ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. E
OUTRO
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Pedido das diferenças
das comissões pagas a menor Alegação de cerceamento de
defesa Inocorrência Inobservância do disposto no art. 373, I
do CPC Apelante que não demonstrou os negócios realizados
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 449/451, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento de: a) indenização
no montante de 1/12 do total da retribuição efetivamente auferida durante
o tempo em que o autor exerceu a representação comercial; b) indenização
na quantia de 1/3 das comissões efetivamente auferidas nos três meses
anteriores ao fim do contrato (maio, junho e julho de 2013).
No que atine à base de cálculo e à forma de atualização,
estabeleceu que os valores-base são aqueles descritos nas tabelas da
inicial, mas com a subtração das diferenças postuladas, com a incidência de
correção monetária pela TPTJSP desde o fim do contrato (julho de 2013) e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação no presente processo.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
parte na metade das custas e despesas processuais. No que atine aos
honorários advocatícios, condenou as requeridas a pagar a quantia de 10%
sobre o valor da condenação, e o requerente, a pagar aos patronos da
primeira requerida o importe de 10% da diferença apurada entre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
postulado na exordial (fls. 10/11) e o ora reconhecido como devido,
observada a gratuidade judiciária.
Há embargos de declaração acolhidos nos seguintes
termos: “reconhecer que a segunda requerida constituiu Advogados e
apresentou defesa, bem como para que, no dispositivo, ficar acrescida a
condenação do autor em honorários advocatícios devidos ao respectivos
patronos, nos mesmos moldes em que estipulados para a primeira
requerida. Mantém-se, de qualquer modo, os benefícios da assistência
judiciária gratuita em relação ao autor” (fl. 465).
Apela o autor e aduz para a reforma do julgado a
ocorrência de cerceamento de defesa, vez que não oportunizada a produção
de prova testemunhal e documental a fim de demonstrar as vendas de
combustíveis realizadas e dos negócios entabulados na qualidade de
representante legal.
Recurso tempestivo, dispensado o preparo e com
contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento
de defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
Francisco Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j.14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do NCPC
(art. 125 do CPC/1973), cabe ao Juiz a direção do processo devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
determinar as provas necessárias (art. 370 do NCPC - art. 130 do
CPC/1973).
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a ação gira
em torno da relação de representação comercial existe entre as partes,
sendo objeto de insurgência recursal a diferenças das comissões pagas.
Em que pesem os argumentos do autor, este não se
desincumbiu do seu ônus probatório quanto às vendas de combustíveis
realizadas e aos negócios entabulados a fim de apurar aludida diferença.
Como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
Analisando os autos, é certa a existência de
representação comercial, nos exatos termos da Lei no
4.886/65,
inclusive
porque
assim
admitido
pela
requerida em sua peça de bloqueio (fl. 414).
É certo, outrossim, que a comissão devida ao
representante seria de R$ 0,07 por litro de combustível
vendido, segundo se verifica de fls. 15 e 24 (cláusula
6a).
Entretanto, conforme sustentado pela ré, para o devido
adimplemento, há a necessidade de comprovação dos
negócios realizados. Com efeito, não se pode exigir da
parte contrária o pagamento de alguma quantia que
não tem plena ciência da origem. Para tanto, previu a
cláusula 7a da avença: “Para efeito de cálculo dos
negócios
realizados
pela
CONTRATADA,
a
CONTRATANTE autoriza M. R. GOMES & CUNHA manter
em seus arquivos, copias de notas ficais, pedidos de
vendas, contratos de usinas e demais documentos que
comprove as operações realizadas com a finalidade de
efetuar e evidenciar os cálculos das comissões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
serão devidas aos vendedores da CONTRATADA” (fls.
15 e 24). Desse modo, para a correta e devida análise
do montante que seria devido pelas rés, seria
imprescindível a demonstração dos negócios entabulados pelo requerente na condição de
representante comercial. E a aludida comprovação,
conforme expressamente consignado no pacto, deveria
se fazer por contratos, notas fiscais e demais meios
hábeis a se identificar a realização de venda de
combustível.
No caso dos autos, todavia, consoante se infere dos
documentos acostados com a exordial, não é possível
inferir a efetiva celebração dos negócios afirmados pelo
requerente, porquanto ausentes tais documentos.
Destarte, as planilhas apresentadas, de fato, revelam-
se em provas unilaterais por meio das quais não é
possível checar a ocorrência das vendas nelas informadas.
Portanto, considerando a distribuição do ônus da prova
na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, verifica-se que desse ônus o requerente não se
desincumbiu. As diferenças pleiteadas, então, não lhe
podem ser deferidas.
Assim sendo, o recorrente não logrou comprovar o fato
constitutivo do direito alegado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
II, p. 205).
Frise-se que a dinâmica articulada não saiu do terreno
da penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração
ao art. 373, I, do NCPC (art. 333, I, do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista na legislação anterior (art. 333 do CPC/1973).”
ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de Direito
Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566 “.

Por conseguinte, outra não era a conclusão senão a
improcedência dos pedidos supra, estando correta a r. sentença, a qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios devidos aos patronos das rés para o importe de
13% da diferença apurada entre o valor postulado na exordial e o ora
reconhecido como devido, observada a gratuidade judiciária.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Relator